Tribunal: TJDFT
Processo: 0007291-68.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007291-68.2017.8.07.0007 RECORRENTE: VALMIRO ASSIS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. PERITO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA À PARTE DO PROCESSO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO. CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a peça inicial trouxe a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar-se em inépcia da denúncia. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada. 2. Demonstrado pelas provas testemunhais e pela confissão parcial do réu que ele, perito judicial em ação de cobrança, na qual a vítima figurava como parte requerida, solicitou, diretamente, em razão de sua função, vantagem indevida para a entrega de laudo favorável a ela, não há que se falar em atipicidade da conduta que se subsume ao crime do artigo 317, § 1o, do Código Penal. 3. O crime de corrupção passiva é formal, não dependendo do efetivo recebimento da vantagem indevida para sua consumação. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 317, § 1o, do Código Penal, sustentando não haver a subsunção da conduta do acusado ao aludido tipo penal, ao argumento de que não houve vantagem indevida, nem infração a dever funcional. Invoca dissídio jurisprudencial no aspecto, assentando que o acórdão combatido diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná quanto à caracterização do crime de corrupção passiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 317, § 1o, do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a pretensão absolutória deduzida no recurso de apelação deveria ser rechaçada, com base na assertiva de que “incabível o acolhimento da tese defensiva de atipicidade da conduta, eis que, conforme demonstrado, o réu, ao solicitar diretamente à parte nos autos da ação civil, pagamento de quantia em dinheiro para praticar ato de ofício, ou seja, confecção de laudo pericial, infringiu dever funcional e incidiu nas penas do artigo 317, § 1o, do Código Penal” (ID Num. 13754702 - Págs. 21/22). Assim, rever tal assertiva é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017